Tribunal: TJDFT
Processo: 0749168-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749168-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: AIARTUN GARCIA JUCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0722269- 51.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de salário, nos seguintes termos (ID 216519137 do processo originário): “1. É incabível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID 216364893. 2. O processo deverá permanecer suspenso (arquivo intermediário)”. Em suas razões recursais (ID 66241811), afirma que o devedor recebe rendimentos líquidos no valor de R$ 10.573,16. Defende a possibilidade de penhora do salário. Alega que a penhora de 30% da remuneração do devedor não irá comprometer o mínimo existencial. Discorre sobre o direito que entende aplicar ao caso. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 30% do salário do executado. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante postula a penhora de salário do executado. Compulsando os autos de origem, verifico que o pedido de penhora de salário já havia sido formulado anteriormente, todavia, o juízo de origem indeferiu o pedido. Interposto recurso, o Relator designado deferiu a liminar para determinar a penhora dos proventos do devedor, contudo, não foi cumprida a medida, uma vez que a Terracap informou que o contrato de trabalho estava suspenso desde 09/08/2022, conforme ofício de ID 170181249, na origem. O acórdão prolatado recentemente negou provimento ao recurso, conforme ID 189135711. O agravante afirma que o devedor retornou ao serviço, conforme informações do portal da transparência. Diante do contexto dos autos, entendo, em juízo de cognição sumária, que não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado, sendo necessário averiguar, com cautela, se o empregado retornou às suas atividades laborais, uma vez que a informação oficial existente nos autos é no sentido de que o empregado estava afastado das suas atividades laborais. Além disso, não há o perigo da demora, uma vez que, caso o recurso seja provido, poderão ser determinados os descontos no contracheque do devedor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício à Terracap para que informe se o executado retornou às suas atividades laborais. Caso positivo, deverão ser enviados os três últimos contracheques do devedor. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora